Tribunal: STF
Processo: ARE 1490639
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

A parte embargante aponta que o único fato relevante mencionado no recurso é o de que “o produto requerido não possui registro na ANVISA”. Afirma, também, haver contradição na decisão embargada ao fundamento de que o “tema 1234 e os precedentes citados na decisão ora embargada, que reconheceram a responsabilidade solidária entre os entes públicos cuidam de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS”, ao passo que a presente demanda versa sobre “medicamento não registrado na ANVISA”.

É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração merecem parcial acolhimento, apenas acrescendo na fundamentação a Tese de Repercussão Geral nº 1.161.

Assim, deve ser mantida a condenação do Estado ao fornecimento do medicamento, uma vez que, no acórdão de origem, constam as premissas fáticas que justificam a aplicação do referido tema, quais sejam (eDoc. 204):

    1) Ausência de registro do medicamento na ANVISA;
    2) Comprovação da hipossuficiência do requerente;
    3) Laudo médico circunstanciado – A necessidade do medicamento foi atestada por um profissional de saúde legalmente habilitado, com relatório técnico que justifica sua imprescindibilidade para o tratamento, afastando a possibilidade de substituição por outro medicamento disponível no SUS.

Conforme consta no acórdão recorrido, tais premissas fáticas estão presentes na situação dos autos. Dessa forma, o Tema 1161/RG estabelece uma exceção à regra da vedação ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, permitindo a imposição da obrigação ao Estado quando preenchidos os requisitos mencionados.

Assim, acolho os embargos de declaração apenas para esclarecer mais a fundamentação da decisão embargada, adequando-a ao entendimento do STF no Tema 1161/RG, mantendo-se a condenação do Estado do Espírito Santo ao fornecimento do medicamento pleiteado.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente